Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela construtora ré ao argumento de ocorrência de omissões no acórdão. Afirma que o acórdão deixou de apreciar o pedido de retenção da integralidade dos valores pagos à título de arras, sinal e princípio de pagamento, destinado a comercialização e comissão de corretagem, conforme previsto no termo de verificação e no contrato firmado entre as partes.
2. Requer a reforma do acórdão a fim de afastar a determinação de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.
6. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
7. Necessário esclarecer, ainda, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
8. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequado e suficientemente motivado, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre à rescisão do contrato, por culpa da construtora, com a devolução integral dos valores pagos (item 22), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
10. Cumpre consignar que a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora enseja o retorno das partes ao status quo ante à contratação com a devolução integral de todos os valores pagos pelos consumidores, inclusive a título de comissão de corretagem, em parcela única e sem qualquer retenção[2].
11. Destaca-se que a Súmula 543 do STJ dispõe que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
12. No mesmo sentido, o artigo 67-A da Lei 4.591/1964 possibilita a retenção da comissão de corretagem, tão somente em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente. Infere-se, portando, que a retenção não é cabível nos casos em que o vendedor deu causa ao inadimplemento do contrato, como no caso dos autos[3].
13. Não bastasse isso, o artigo 35-A, III, da Lei 4.591/1964, dispõe que o contrato de promessa de compra e venda de unidades autônomas devem ser iniciados por quadro-resumo, o qual deve conter o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário[4].
14. No caso, apesar da informação acerca do valor da comissão de corretagem e do preço total da aquisição da unidade imobiliária, constata-se que não houve especificação do beneficiário, requisito expressamente exigido pela lei.
15. Outrossim, a despeito da informação acerca do valor da comissão de corretagem e do preço total da aquisição da unidade imobiliária, verifica-se que a resolução do contrato ocorreu em razão da culpa exclusiva da vendedora (atraso na entrega da obra), de modo que a devolução dos valores pagos pelos compradores deve ser integral[5].
16. A parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão o que revela nítido interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
17. Com efeito, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aprecia suficientemente todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da lide, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia.
18. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
19. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
20. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
21. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[2] Precedente: (Acórdão 1395350, 07089257120208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Precedente: (Acórdão 1341577, 07013091820208070010, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4]Precedente: (Acórdão 1341577, 07013091820208070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[5] Precedente: (Acórdão 1361481, 07301258920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)